Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717117-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O Agravado, em suas contrarrazões (id. 47593658 - Pág. 1/3), informa que solicitou, ao Juízo de origem, a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo da Agravante, pleiteando, em razão disso, a declaração da perda superveniente do interesse recursal. Deste modo, intime-se a Agravante para que se manifeste sobre as informações trazidas pelo recorrido, assim como se mantém interesse no julgamento deste recurso. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora